Tribunal: TJDFT
Processo: 0007896-25.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE PENAL. DECURSO DO TEMPO. REMISSÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DO INTERESSE DE AGIR DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
1. A teor do art. 126, do ECA, devem ser analisados, para a concessão da remissão, as circunstâncias e consequências do fato, o contexto social e personalidade do adolescente, bem como sua maior ou menor participação no ato infracional.
2. O atingimento da maioridade e o decurso do tempo, por si sós, não obstam o prosseguimento do processo de apuração do ato infracional cometido quando o autor do fato ainda era adolescente.
3. Recurso ministerial conhecido e provido.